Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. ART. 400, §1o, DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 400, §1o, do Código de Processo Penal, autoriza o magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova a ser angariada.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o indeferimento de diligências complementares foi devidamente fundamentado na sua desnecessidade no caso concreto.
3. Ordem conhecida e denegada.